Tribunal: TJMT
Processo: 0000119-31.2016.8.11.0094
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000119-31.2016.8.11.0094
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MADEBRUTA MADEIRAS BENEFICIADAS LTDA - CNPJ: 05.331.593/0001-92 (APELADO), BRUNO TAVARES DE OLIVEIRA - CPF: 061.461.371-03 (EMBARGADO), RONALDO GERONIMO SCHELLES - CPF: 616.802.221-04 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos pela parte apelante contra acórdão que manteve sentença de acolhimento de exceção de pré-executividade para decretar a prescrição da pretensão executiva de crédito tributário referente a contribuinte optante pelo Simples Nacional.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao estabelecer o marco temporal da constituição definitiva do crédito tributário para contribuintes do Simples Nacional e a consequente configuração da prescrição.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4. O acórdão embargado pronunciou-se de forma expressa e fundamentada sobre o marco inicial do prazo prescricional, estabelecendo que, para contribuintes optantes pelo Simples Nacional, a constituição definitiva do crédito tributário opera-se com a entrega da declaração anual, configurando-se o termo
a quo
do lustro prescricional previsto no art. 174,
caput
, do CTN.

5. A aplicação dessa premissa jurídica ao caso concreto demonstrou inequivocamente a consumação da prescrição, considerando o ajuizamento da execução fiscal em momento posterior ao prazo quinquenal.

IV. Dispositivo e tese
:

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.430.579 AgR-ED, Rel. Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 4.9.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo incólume a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade para decretar a prescrição da pretensão executiva.

A parte embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão embargado incorreu em omissão e obscuridade ao decretar a prescrição do crédito tributário, porquanto o
decisum
confunde os institutos da decadência e da prescrição, vinculando a data da constituição definitiva a um marco temporal equivocado.

Desse modo, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões apresentadas pela parte embargada no Id. 301438375, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo incólume a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade para decretar a prescrição da pretensão executiva.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.
”
[sem destaque no original]

A questão relativa ao marco inicial da contagem do prazo prescricional foi expressa e fundamentadamente enfrentada, não havendo qualquer ambiguidade ou lacuna a ser sanada.

De fato, o v. acórdão embargado foi inequívoco ao estabelecer a premissa jurídica aplicável à hipótese, qual seja, a de que, para contribuintes optantes pelo Simples Nacional, a constituição definitiva do crédito tributário se perfectibiliza com a entrega da declaração anual, sendo este o termo inicial do prazo prescricional, conforme registrado no voto condutor:

“
Como se trata de contribuinte optante pelo regime do Simples Nacional, a constituição definitiva do crédito tributário ocorre com a entrega da Declaração Anual do Simples Nacional.

Logo, o prazo de prescrição inicia sua contagem a partir da data de entrega da referida declaração, independentemente da efetivação do pagamento pelo contribuinte
.” (Id. 294852875 – Pág. 4).

Aplicando tal premissa ao caso concreto, o v. acórdão demonstrou, de forma detalhada e coerente, a consumação do prazo prescricional, conforme se extrai do excerto a seguir:

“
Assim, o prazo prescricional referente aos fatos geradores efetivados no ano-calendário de 2007 teve seu termo inicial em março de 2008, ao passo que, relativamente ao derradeiro fato gerador ocorrido em dezembro de 2009, o lustro prescricional inaugurou-se em março de 2010.

Dessa forma, o ajuizamento da execução fiscal em 25.2.2016 ocorreu em momento posterior ao prazo de 5 (cinco) anos previsto no art. 174,
caput
, do Código Tributário Nacional para a cobrança do crédito tributário, restando configurada a prescrição da pretensão executiva.
” (Id. 294852875 – Pág. 5).

Depreende-se, portanto, que o v. acórdão embargado não apenas se manifestou sobre a questão controvertida, como o fez de maneira clara, coesa e exauriente, adotando tese jurídica específica para a sistemática do Simples Nacional.

Enfim, a argumentação da parte embargante denota mero inconformismo com o resultado do julgamento e uma nítida tentativa de rediscutir o mérito da causa sob o pretexto de sanar vícios inexistentes, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
.” (STF, ARE 1.430.579 AgR-ED, Rel. Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 4.9.2023, publicado no DJE em 12.9.2023).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025